Tribunal: TCU
Processo: 032.996/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possíveis irregularidades quanto ao descumprimento da Lei de Acesso à Informação, da Lei da Transparência e da Lei 13.979, além de suposta contratação irregular de pessoal.

Inteiro teor:
Acórdão 1646/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação apresentada pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA) oriunda de denúncia formulada àquela Corte contra atos de gestão do Sr. José Carlos da Silva Araújo, Prefeito de São Gonçalo dos Campos/BA à época dos fatos, indicando como irregularidade a realização, no exercício financeiro de 2020, da contratação de diversas pessoas físicas mediante dispensa de licitação para atuação na Secretaria de Saúde, além de serviços de divulgação de campanhas em rádio, utilizando, para tanto, recursos voltados ao combate à pandemia da Covid-19 (peça 62, p. 1-2) . Considerando que o representante alegou, em suma, ter ocorrido: i) contratação de pessoal por meio de dispensa de licitação; ii) contratação, por dispensa de licitação, de serviços de divulgação de campanhas de orientação ao público a serem veiculadas na emissora de rádio local; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, os indícios de irregularidade apontados não têm o condão de impactar significativamente o alcance da finalidade das contratações, sendo, portanto, considerados de baixo risco para a unidade jurisdicionada; considerando que são de baixa materialidade (R$ 4.515,26) os recursos federais envolvidos na Dispensa de Licitação 1785/2020, informados pelo representante, para veiculação de propagandas e, ainda, que somados aos demais pagamentos realizados a servidores do município, são inferiores ao limite mínimo para a eventual instauração de tomada de contas especial; considerando que, quanto à relevância dos fatos noticiados, não se verifica o ineditismo da situação, nem a possível agregação de valor decorrente da eventual construção de jurisprudência sobre a tese discutida, razão pela qual, nos termos do art. 106, caput e §§ 3o, 4o, inciso I, e 7o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, não se justifica a alocação dos limitados meios fiscalizatórios do Tribunal na apuração dos fatos noticiados pelo representante, sendo suficiente o encaminhamento da situação à unidade jurisdicionada e ao respectivo órgão de controle interno. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa materialidade e da baixa relevância de seu objeto; c) comunicar os fatos à Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos/BA para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o respectivo órgão de controle interno do Município, sem prejuízo de encaminhar-lhes cópia da representação, da instrução de peça 64 e da presente deliberação; d) encaminhar cópia desta deliberação ao representante; e) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 032.996/2023-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Prefeitura Municipal de São Gonçalo dos Campos/BA. 1.2. Representante: Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.